Tribunal: TJPA
Processo: 0810019-36.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810019-36.2021.8.14.0000

PACIENTE: FERNANDO IGOR DOS SANTOS MAMEDE

AUTORIDADE: VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – DELITO CAPITULADO NO ART. 121, §2º, IV, c/c 14, II, AMBOS DO CPB – PACIENTE QUE PERMANECEU FORAGIDO POR MAIS DE 20 (VINTE) ANOS – CUSTÓDIA PREVENTIVA FUNDADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
PERICULUM LIBERTATIS
– NÃO EVIDENCIADO – AUSÊNCIA DE PROVAS – DILAÇÃO – CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVANTE – ORDEM QUE SE CONHECE EM PARTE E SE DENEGA.

1.

Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2.

O paciente permaneceu na condição de foragido por mais de 20 (vinte) anos sendo necessário sua segregação cautelar para salvaguardar a aplicação da lei penal.

3.

“A condição
de foragido
do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal. (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli)
”

4.

A alegação da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva demanda revolvimento fático-probatório, não sendo possível a análise na via estreita do writ. (Processo RHC 121374/TO RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2019/0359596-1 Relator Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE) Data da Publicação/Fonte DJe 17/12/2019)

5.

Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação licita, não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP. (Súmula nº 08-TJPA)

6.

Ordem conhecida em parte e denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer em parte e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela ilustre advogada, Dra. Mariana Rodrigues Pantoja Barata, em favor do nacional FERNANDO IGOR DOS SANTOS MAMEDE, contra ato do douto juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata a impetrante que o paciente se encontra preso desde o dia 23/08/2021, acusado pela suposta prática delitiva capitulada no art.
121, §2º, IV, c/c 14, II
, ambos do CPB, autos do Processo Crime de nº 0007492-85.2008.8.14.0006.

Sustenta que a prisão do paciente foi decretada em razão de sua suposta fuga para Guiana Francesa; que o evento criminoso não foi comprovado e ausência do
periculum libertatis
na decisão que negou o pedido de revogação de sua custódia cautelar.

Alega ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência e que ele goza de condições favoráveis, sendo possível a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas, requerendo, por fim, a concessão da medida liminar para que possa ele responder o feito em liberdade, com imposição de cautelares diversas, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Autos distribuídos à relatoria da ilustre Desa. Vânia Lúcia Silveira, que, na Id 6410145, indeferiu o pedido de liminar
, requisitando informações que foram prestadas na Id 6465495, constando manifestação do Ministério Público, na Id 6574080, pelo conhecimento e denegação do
writ
.

Na Id 6620002, autos redistribuídos à minha relatoria por força do disposto no art. 112, do RITJ/PA.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –
Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional FERNANDO IGOR DOS SANTOS MAMEDE,
acusado pela suposta prática delitiva capitulada no art.
121, §2º, IV, c/c 14, II
, ambos do CPB, sustentando às teses de ausência do
periculum libertatis
em sua prisão cautelar, ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência e condições pessoais favoráveis.

Relatam os documentos juntados aos autos que o paciente, por motivo fútil e em companhia de terceiros, teria desferido golpes de faca na região do abdome da vítima ANDERSON DA SILVA BARBOSA no momento em que ela dormia, causando-lhe ferimentos graves, tendo fugindo do local após o fato, que ocorreu no dia 03/07/1999.

A impetração se volta contra a decisão do juízo que negou o pedido de revogação da prisão cautelar do paciente, que se apresenta fundamentada nos seguintes termos:

“Analisando os autos, verifico que, no caso concreto, não há dúvida sobre a identidade do réu. Ademais, este é tecnicamente primário e de bons antecedentes, assim como possui residência fixa e ocupação lícita consoante de documentos de ID 34311779 - Pág. 1 e seguintes. Contudo, cumpre registrar que o réu responde por crime de tentativa de homicídio qualificado, em razão de, na companhia de terceiros, ter desferido golpes de arma branca no abdome da vítima no momento em que esta dormia e, pois, enquanto estava impossibilitada de oferecer resistência, pelo fato de o ofendido ter praticado, em circunstância anterior, roubo contra um familiar seu, consoante depoimentos do ofendido e das testemunhas presenciais inquiridas perante o delegado de polícia. Saliente-se que a vítima ficou gravemente ferida e somente não faleceu graças ao pronto socorro prestado por terceiros, o que revela a gravidade concreta do crime perpetrado e a periculosidade do réu, que o teria praticado por aparente motivo de vingança, sendo, pois, necessário garantir a ordem pública, prevenindo-se a repetição de fato dessa natureza. Logo após o crime, ocorrido em 1999, o réu evadiu-se do distrito da culpa, homiziando-se no exterior, com a evidente intenção de frustrar a investigação, o processo e a submissão a eventual pena, o que motivou a decretação de prisão preventiva. Apenas em 23 de agosto do corrente ano, o réu fora localizado por força do cumprimento do mandado de prisão cautelar, tendo permanecido, portanto, suspenso o processo por todos esses anos, à mercê do retorno do acusado. A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão, por si só, de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a fundamentar a segregação cautelar, como na hipótese dos autos, em que é provável ocorrer nova fuga, mesmo porque, à época do crime, o fato de o réu possuir endereço fixo junto aos pais e irmãos não o impediu de evadir-se com a mãe para a Guiana Francesa. Assim, entendo que as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP parecem ser, nesse momento, insuficientes para salvaguardar a ordem pública, a instrução processual e a futura e eventual aplicação da lei penal, revelando-se ainda necessária a custódia cautelar”. <sic>

Nota-se que a decisão do juízo
encontra-se fundamentada em elementos concretos extraído dos autos, demonstrando a existência da materialidade e indícios suficientes de autoria, que indicam a efetiva participação do paciente no evento delituoso, bem como faz contar que ele ficou na condição de foragido por mais de 20 (vinte anos) e, portanto, presentes os
pressupostos legais previstos no art. 312, do Código Penal, que justificam a sua segregação cautelar, mostrando-se, inclusive, inviável a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas da prisão.

Para tanto, junta-se do c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ACUSADO FORAGIDO POR LONGO PERÍODO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CARACTERIZADO. MARCHA PROCESSUAL ADEQUADA.

FEITO COMPLEXO AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois, segundo a decisão que a impôs, trata-se de acusado que empreendeu fuga após o delito, permanecendo foragido por mais de 18 anos, sendo preso preventivamente apenas em 28/1/2020. Diante desse contexto, justificada está a necessidade de segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal e a instrução criminal
.

3. O modus operandi adotado pelo acusado e seus corréus também se mostrou fundamento robusto para a imperiosidade da prisão preventiva em comento. Isso, porque se trata de crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, no qual os acusados invadiram a residência onde praticado o delito e, "apontada uma arma de fogo em direção às crianças A[...], Al[...], J[...] e K[...], ingressaram no imóvel e as trancaram em um dos quartos. Ato contínuo, enquanto dois agentes vigiavam os infantes, outros dois reviraram a casa e subtraíram vários objetos".

4. No caso em exame, o processo vem tendo regular andamento na origem, especialmente quando observado que o feito ficou paralisado até o ano de 2020, momento em que o acusado foi capturado, e, após, foram designados os atos processuais necessários à continuidade da ação penal. Ademais, eventual atraso para o seu término se deve à complexidade do feito, com necessidade de expedição de diversas cartas precatórias e intimações, com o fim de possibilitar a realização de audiência telepresencial, o que afasta, por ora, a ocorrência de excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal.

5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC 147.583/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 31/08/2021) –
grifo nosso
–

Ementa PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PACIENTE FORAGIDO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.

1.
A validade da decretação da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2.
A prisão foi decretada em decorrência da necessidade de garantir a aplicação da lei penal e a instrução criminal, uma vez que, segundo consta dos elementos informativos dos autos, o ora paciente empreendeu fuga após a prática do crime, permanecendo foragido até o momento, e porque "reiteradas são as práticas desta espécie de delito pelo acusado, como denota-se de todo o processado", circunstâncias que justificam a necessidade de segregação cautelar.

3.
As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública.

5. A alegação de que "nunca houve uma tentativa válida de citação antes da precipitada expedição do edital de citação" não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem, o que impede o enfrentamento do tema por esta Corte sob pena de indevida supressão de instância.

6. Ordem conhecida em parte e, nessa extensão, denegada. (Processo HC 500528/SC HABEAS CORPUS 2019/0084560-4 Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Órgão Julgador T6 - SEXTA TURMA Data do Julgamento 22/10/2019 Data da Publicação/Fonte DJe 28/10/2019) –
grifo nosso –

Ressalta-se, que o paciente permaneceu foragido por mais de 20 (vinte) meses, eis que o evento delituoso ocorreu no dia 23/07/1999 e o mandado de prisão somente foi cumprido no dia 23/08/2021, momento em que foi localizado e, sobre o assunto,
“A condição
de foragido
do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal. (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli)
”.

Por outra, “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08).

Quanto a possível ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência em sua prisão cautelar:, invoca-se que “A manutenção da prisão preventiva, se ocorrentes os pressupostos legalmente exigidos para tanto, não fere o princípio da presunção de inocência.” (HC 339046/SP Relator Ministro JORGE MUSSI Publicação/Fonte DJe 23/02/2016);

Por fim, “A alegação da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva demanda revolvimento fático-probatório, não sendo possível a análise na via estreita do writ.
(
Processo RHC 121374/TO RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2019/0359596-1 Relator Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE) Data da Publicação/Fonte DJe 17/12/2019).

Assim, conheço em parte do
writ
e o denego.

É o voto.

Belém, 23/10/2021